Tribunal: STF
Processo: Rcl 92221
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Acre contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo TST--Ag-Ag-AIRR 0000185-25.2016.5.14.0402, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.

Afirma que:

[...] a decisão reclamada deixou de observar o  entendimento firmado por esse Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16 e  do RE 706.931 (Tema 246 da repercussão geral), no sentido de que “O inadimplemento  dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere  automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento,  seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº  8.666/93.” (doc. 1, p. 2). 

Argumenta, ainda, que o entendimento do acórdão reclamado:

[...]   viola o art. 37, §6º, da CF/88,  bem como aquilo que restou decidido quando do julgamento da ADC nº 16/DF e do  Tema 246/STF, tendo em vista que houve por bem entender pela configuração da  responsabilidade subsidiária por culpa in vigilando, única e exclusivamente com base na ausência de provas apresentadas pelo Estado do Acre interpôs Recurso  Extraordinário.  
[...] In casu, a decisão reclamada concluiu pela responsabilidade subsidiária do  Estado do Acre por força de mera presunção de culpa, assim como pelo fato de que o  simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para responsabilizar a  administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda  não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da empresa  prestadora de serviços (doc. 1, pp. 4-5). 

Segundo sustenta:

[...]   os acórdãos deixaram claro que a culpa imputada ao Estado do  Acre decorreu do fato de que este realizou a contratação, mediante devido procedimento  licitatório, de cooperativa, vinculando a responsabilidade do Estado diretamente aos  direitos trabalhistas inadimplidos pela empresa prestadora de serviço.  
Em assim decidindo, a decisão reclamada deixou de observar o  entendimento firmado por esse Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e, em sede de  repercussão geral, no Tema 246 [...] (doc. 1, p. 8). 

Conclui:

[...] Da decisão ora reclamada colhe-se a conclusão de que a responsabilidade  subsidiária do ente público, no caso, foi decretada por força de mera presunção de  culpa, ao fundamento de que inexiste qualquer prova de fiscalização do contrato por  parte da Administração Pública, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento  da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela  culpa in vigilando, o que contraria o teor das razões de decidir no julgamento do Tema  246 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.
[...] Apenas para que não restem dúvidas quanto à ilegítima presunção de culpa  in vigilando admitida pelo acórdão reclamado para responsabilização do Ente Público,  reitere-se que não houve dilação probatória nos autos evidenciando a culpa; esta  decorreu da conclusão do Tribunal no sentido de que a simples contratação por  processo licitatório de uma cooperativa, e seu posterior inadimplemento já seriam  motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, em  afronto à tese firmada por essa e. Suprema Corte por ocasião do julgamento do RE  760.931 – Tema 246 (doc. 1, pp. 8-9).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:
 
[...] a procedência do pedido formulado na reclamação com a  finalidade de cassar as decisões reclamadas, para o fim de excluir a responsabilidade  subsidiária do Estado do Acre (doc. 1, p. 12).
 
É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.

Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 

Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 
 
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.

Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte elucidou que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:

 [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 

Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.

Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO,  concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.

A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 

AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).
 
O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 

[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.
Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.
 
O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral. 
 
Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se majoritariamente que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.

Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).

A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, assentou, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).

Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado mais recentemente, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, porém, observo que o TST adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:

[...] AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM  RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA  VIGÊNCIA DO CPC/2015. RESPONSABILIDADE  SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. CULPA IN  VIGILANDO. ADC 16/DF. As razões  expendidas pela parte agravante não se  mostram suficientes a demonstrar o  apontado equívoco em relação à decisão  agravada, segundo a qual constatada a  culpa  da  Administração  Pública  decorrente da omissão na fiscalização  do  cumprimento  das  obrigações  trabalhistas, de modo a autorizar a sua  responsabilização subsidiária, com  fundamento na Súmula 331/TST. Agravo conhecido e não provido (doc. 6, p. 1 – grifos no original).

 Extraio do voto condutor do referido acórdão os seguintes trechos:

[...] Com efeito, no julgamento da ADC 16 o STF pronunciou  a constitucionalidade do art. 71, caput e § 1º, da Lei 8.666/93, mas não excluiu a possibilidade de a Justiça do Trabalho, com base nos fatos da  causa, determinar a responsabilidade do sujeito público tomador de  serviços continuados em cadeia de terceirização quando constatada a culpa  in elegendo e in vigilando, pronúncia dotada de efeito vinculante e  eficácia contra todos.  
Na hipótese, depreende-se do acórdão regional que a  responsabilidade subsidiária imputada ao ente público não decorreu do  mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela  prestadora de serviços, hipótese rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal  no julgamento da ADC 16.
[...] Não  houve,  portanto,  reconhecimento  de  responsabilidade objetiva da Administração Pública com fundamento no  art. 37, § 6º, da CF.
Ressalte-se, outrossim, que o TRT delineou elementos  suficientes a fim de que se constatasse a responsabilidade subsidiária  do reclamado, de modo que não houve a mera  presunção de culpa. Como  consequência, tem-se que seria necessária a revisão fático-probatória  dos autos para que o apelo lograsse êxito. Contudo, tal procedimento é  inviável neste grau de jurisdição, a teor do que dispõe a Súmula 126 desta  Corte.
[...] Acresço que o Supremo Tribunal Federal, em hipóteses  como a dos autos, em que evidenciada a culpa in vigilando, tem mantido  a responsabilidade subsidiária imputada ao ente público tomador dos  serviços [...].
Nesse contexto, impõe-se confirmar a decisão  agravada, segundo a qual o acórdão regional foi proferido em sintonia  com o entendimento cristalizado na Súmula 331, V, do TST, a atrair a  incidência do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333/TST. 
Nego provimento ao agravo (doc. 6, pp. 4-11 – grifei).

Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região – TRT14, ao analisar o recurso ordinário, consignou:

[...] Repise-se que, conforme se depreende da citada notícia, a decisão no julgamento da ADC n.º 16, pela Suprema Corte de Justiça, não impediu o reconhecimento da responsabilidade do poder público, mas coíbe a sua aplicação indiscriminada e imprime maior rigor na análise de cada caso concreto, que, restando evidenciada a omissão culposa da administração em relação à fiscalização da empresa terceirizada, e, ainda, valendo-se da interpretação sistemática do ordenamento jurídico, será perfeitamente possível impor tal responsabilização.
[...] Da leitura dos itens transcritos, pode-se dizer que o TST admite a responsabilidade subsidiária dos entes públicos, em caso de inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador e desde que fique evidenciada a sua conduta culposa no "cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21-6-1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora". Porém, a aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada, ou seja, deve ser analisado o caso concreto.
Extrai-se, outrossim, que o fundamento para o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público tomador de serviços, prevista na Súmula n.º 331 do TST não decorre apenas a responsabilidade objetiva constante do art. 37, § 6.º, da Constituição Federal, mas, principalmente, da responsabilidade civil subjetiva prevista nos arts. 186 e 927 do Código Civil, in verbis: [...].
Da interpretação dos dispositivos supra, infere-se que, para a atribuição de responsabilidade civil subjetiva, necessário se faz a verificação da culpa do agente, cuja modalidade hábil a justificar a responsabilização é a chamada culpa "in vigilando", que decorre da omissão do dever de vigiar e fiscalizar a ação de terceiros.
[...] Da análise desses normativos emerge expressamente a obrigação dos entes públicos de acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos administrativos de prestação de serviços, portanto, não merecendo guarida o entendimento de que cabe ao ente público tão somente o ônus de adotar as precauções para a contratação das empresas prestadoras de serviços, por meio do procedimento licitatório.
Não procede a alegação do 2° Recorrente de que o ônus da prova deveria recair sobre a reclamante, pois a obrigação de fiscalizar a execução do contrato de prestação de serviços decorre de imposição legal, e que, ao afirmar a 2ª Reclamada que respeitou as exigências constantes da Lei nº. 8.666/1993, atraiu para si o ônus da prova, nos termos do art. 818 da CLT ("a prova das alegações incumbe à parte que as fizer"), conjugado com o art. 373, II, do CPC ("o ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor"), além da aplicação do princípio da aptidão da prova. Não se trata da aplicação do princípio "in dubio pro operario".
No caso concreto, destaca-se que em virtude da reconhecida rescisão indireta do pacto laboral e da carência de fiscalização efetiva por parte do tomador de serviço, a mora salarial restou provada, uma vez que não houve o pagamento das seguintes verbas (ID. 857aea8 - Pág. 12): (a) Salário dos meses de novembro e saldo salarial de 18 dias de dezembro de 2015. (b) Férias integrais de 2014-2015 e proporcionais 8/12 avos, com o terço. (c) 13º salário integral de 2015. (d) FGTS + 40%. (e) Adicional de insalubridade. (f) Reflexos do adicional de insalubridade em férias com o terço. (g) Reflexos do adicional de insalubridade em 13º salário. (h) Reflexos do adicional de insalubridade em depósitos de FGTS com a indenização de 40%. (i) Multas dos arts. 467 e 477 da CLT. (l)
A ausência de fiscalização poderia ser elidida, por exemplo, com a exigência da apresentação dos comprovantes de depósitos fundiários, o que não foi efetuado.
Conforme defendido anteriormente, é necessário que o tomador de serviço faça um acompanhamento mensal do contrato para evitar a ocorrência de irregularidades, o que não foi feito pelo Recorrente.
Contudo, nos presentes autos, o ente público recorrente não trouxe qualquer prova a demonstrar que efetivamente exerceu a função de fiscalização, conforme prerrogativa conferida pelos arts. 58, III, 66 e 67, da Lei n.º 8.666/1993, limitando-se a colacionar cópias do contrato administrativo - e seus aditivos - celebrado com a 1ª reclamada (Contrato de Limpeza Geral e Hospitalar), documentos estes não capazes de afastar as suas culpas "in vigilando" e "in eligendo", uma vez que demonstrado nos autos que o FGTS do trabalhador não vinha sendo depositado pela empresa, tampouco há comprovantes de que a primeira ré tenha pago aquelas verbas do contrato de trabalho e também rescisórias deferidas em sentença, o que só corrobora o entendimento pela inexistência efetiva de fiscalização por parte da ora recorrente por todo o contrato administrativo, depreendendo-se que não havia fiscalização do contrato de serviços, na acepção da palavra, pelo ora recorrente.
Sem qualquer fiscalização efetiva, a mora salarial restou provada, isso só demonstra a flagrante culpa do Recorrente.
No contexto, ao agir com culpa na contratação e/ou na fiscalização do contrato, o Estado do Acre atraiu para si a aplicação do comando inserto no art. 37, § 6.º, da Constituição Federal de 1988, segundo a qual "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
Enfatize-se, por oportuno, que a responsabilidade subsidiária que decorre do inadimplemento das obrigações contratuais assumidas pelo prestador de serviços refere-se à omissão do ente público em fiscalizar o cumprimento do objeto do contrato, que teve origem na licitação, ou seja, quando ele deixa de exigir o cumprimento do contrato de prestação de serviço na sua integralidade.
[...] Não tendo, portanto, o Estado do Acre fiscalizado efetivamente a execução do contrato, assumiu o risco de responder subsidiariamente, pois a isenção de responsabilidade que consta do art. 71, § 1.º, da Lei n.º 8.666/1993, não é absoluta, não se aplicando quando a culpa decorrer do ente público, uma vez que a negligência e a culpa "in vigilando" denotam não só a inobservância pela administração pública dos princípios que a regem, mas também daqueles protetores do trabalhador, como a dignidade da pessoa humana.
Assim, por não ter o Estado do Acre adotado os mecanismos de fiscalização necessários a assegurar o efetivo cumprimento das obrigações contratuais da prestadora de serviços, restou configurada a culpa "in vigilando", hábil a justificar a atribuição de responsabilidade subsidiária, nos termos do art. 186 e art. 927 do Código Civil.
[...] De todo o arrazoado, fica claro que o ente público tomador dos serviços não cumpriu adequadamente com o seu dever de fiscalização do contrato celebrado, permitindo que a empresa prestadora contratada deixasse de pagar regularmente a seus empregados as verbas trabalhistas que lhes eram devidas, razão pela qual deve responder subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas inadimplidas.
Ressalte-se que essa conclusão não implica violação do art. 71, § 1.º, da Lei n.º 8.666/1993, uma vez que a interpretação sistemática desse dispositivo em conjunto com os demais artigos citados (58, III, e 67 da Lei n.º 8.666/1993 e 186 e 927 do Código Civil) revela que a norma dele emanada, ao isentar o ente público das obrigações trabalhistas decorrentes dos contratos de prestação de serviços por ele celebrados, não alcança os casos em que se verifica a omissão do seu dever de fiscalizar a execução do contrato.
De igual forma, esse entendimento também não implica afronta à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante n.º 10 do STF), tampouco desrespeito à decisão da Excelsa Corte, no julgamento da ADC n.º 16, que declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1.º, da Lei n.º 8.666/1993, visto que não parte da declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo, mas, repise-se, da interpretação sistemática da norma nele contida em conjunto com os demais artigos citados.
Dessa forma, mantém-se a decisão de primeiro grau, no particular (doc. 3, pp. 3-9 – grifei).

Observo que, no caso, a Justiça do Trabalho, diante das falhas na execução do contrato, presumiu a culpa do ente público, sob o argumento de ausência de fiscalização, sem, contudo, comprovar a conduta omissiva ou negligente e o respectivo nexo de causalidade com o dano.

Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).

DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).
 
Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de ofício. Intime-se. Comunique-se com urgência.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator